Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706696-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SADA DE FARIA AGRAVADO: THOMPSON SCAFUTO JUNIOR, SUZANA MEIRA MAGALHAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE SADA DE FARIA contra decisão de ID 184254552 (autos de origem), proferida em ação de usucapião ajuizada em face de ALEXANDRE SADA DE FARIA, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que estão demonstradas todas as exigências necessárias à configuração da usucapião especial urbana; que a turbação e o desgaste sofridos diante da recusa para a transferência da propriedade do bem imóvel justificam a concessão da tutela provisória. Requer, liminarmente, o reconhecimento da usucapião especial urbana do imóvel, com a transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 56065651). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A usucapião especial urbana está prevista no artigo 1.240 do Código Civil, segundo o qual aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Na hipótese, a parte agravante pretende, em síntese, o reconhecimento liminar da usucapião. Todavia, a questão demanda evidente formação do contraditório, uma vez que os documentos foram produzidos unilateralmente. A usucapião pressupõe a verificação de elementos fáticos, a exemplo do lapso temporal do exercício da posse, não se mostrando viável a aquisição do domínio liminarmente. Ademais, conforme destacado na decisão agravada, não se vislumbra a urgência necessária à concessão da tutela provisória, porquanto a parte agravante afirma que exerce a posse pelos últimos trinta anos sem notícia de oposição do proprietário. Dessa forma, não se justifica a determinação imediata de transferência da titularidade do bem imóvel. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora